Tribunal: TJDFT
Processo: 0723814-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. LITISCONSÓRCIO UNIÃO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. INOCORRÊNCIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. LIQUIDAÇÃO. ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1 condenou de forma solidária o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. A condenação solidária em ação coletiva afasta a existência de litisconsórcio passivo necessário no cumprimento individual de sentença, já que todos os devedores respondem pela integralidade do débito.
2. De acordo com o art. 275 do Código Civil, o credor tem a faculdade de promover o cumprimento de sentença contra todos ou contra apenas um deles.
3. A liquidação da sentença ilíquida será por arbitramento quando isso for convencionado pela sentença ou pelas partes, bem como quando for exigido pela natureza do objeto.
4. Agravo de instrumento desprovido.